Tribunal: STF
Processo: RE 86601
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-19
Data de publicação: 1979-06-19

Ementa:
NOTA PROMISSORIA COBRADA AO AVALISTA. JUSTIFICADA RECUSA, NO CASO,
DA INVESTIGAÇÃO DA CAUSA  DEBENDI E DA PRODUÇÃO DE PROVAS EM TAL
SENTIDO.
CHAMAMENTO AO PROCESSO DO EMITENTE DA CAMBIAL. INADMISSIBILIDADE,
POR NÃO LHE SER APLICAVEL O ART. 77, III DO CPC (RE 89.142,
PLENÁRIO,  15.2.79).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.